Tribunal: STF
Processo: MS 38736
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-10
Data de publicação: 2022-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO DE ATO JURISDICIONAL: DESCABIMENTO. ATO SOB EFICÁCIA IMUNIZADORA DA COISA JULGADA. INCIDÊNCIA DO ART. 5º, INC. III, DA LEI Nº 12.016, DE 2009. ENUNCIADO Nº 268 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Núbia Cozzolino em face de atos praticados pelo Tribunal de Contas da União nos autos da Tomada de Contas Especial nº 006.774/2016-4.



    2. A impetrante narra que impetrou o Mandado de Segurança nº 36.477/DF nesta Suprema Corte, em cujos autos o eminente Ministro Marco Aurélio proferiu decisão monocrática determinando a suspensão dos efeitos da Deliberação nº 11.570/2018, adotada nos autos da TC nº 006.774/2016-4.



    3. Sustenta que seu advogado à época requereu a desistência da Ação Anulatória nº 5001162-67.2019.4.02.5111/RJ, que tramitava no primeiro grau da Justiça Federal do Rio de Janeiro e continha o mesmo pedido e causa de pedir do citado Mandado de Segurança nº 36.477/DF, que estava em trâmite neste Supremo Tribunal. 



    4. Informa que, após o pedido de desistência, a União foi intimada e se manifestou nos autos da ação ordinária, no sentido de concordar com a desistência desde que a autora renunciasse à pretensão formulada na ação, o que foi por ela realizado, por meio do seu advogado.



    5. Relata que, posteriormente, foi surpreendida com a notícia de que o MS nº 36.477/DF havia sido extinto, previamente, sem julgamento do mérito, com fundamento na existência de litispendência com a referida ação anulatória.  



    6. Alega que, “sem saber que o MS 36.477 havia sido extinto sem resolução do mérito por litispendência, um dos estagiários que trabalham com o antigo causídico da paciente concordou com a renúncia de direito, o que levou a ação anulatória em questão a ser julgada também sem resolução de mérito”.



    7. Repete, neste writ, os argumentos que teceu tanto na ação ordinária ajuizada em primeiro grau como no mandado de segurança previamente impetrado nesta Suprema Corte.



    8. Requer, em sede liminar, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva/ressarcitória aviada pelo TCU nos autos da TC nº 006.774/2016-4 ou, subsidiariamente, a anulação do ato citatório. Ao fim, pede a confirmação da liminar, fulminando, em definitivo, a TC nº 006.774/2016-4.



    É o relatório.



    Decido.



    9. Dispenso as informações, por considerar o feito suficientemente instruído, bem como o parecer ministerial, por se tratar de matéria conhecida do Plenário desta Corte (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    10. Verifico que o objetivo da parte com a presente impetração é rever questões decididas definitivamente por decisão de mérito transitada em julgado.



    11. Analisando a sentença proferida pelo Juízo Federal de primeiro grau, nos autos do processo nº 5001162-67.2019.4.02.5114/RJ, verifico que a Juíza sentenciante rejeitou, expressamente, a arguição relativa à prescrição e, ainda, homologou, quanto à globalidade dos pedidos, a renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação, na forma do art. 487, inc. III, al. “c”, do CPC.



    12. A renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação, também denominada de renúncia à pretensão formulada na ação, contida no art. 487, inc. III, al. “c”, do CPC constitui modalidade de disposição de direito pelo autor que, a partir de expressa previsão legal, resulta em extinção do processo com resolução do mérito.



    13. Impende destacar que as decisões de mérito, quando não mais sujeitas a recurso, geram coisa julgada material que, segundo o art. 502 do CPC, consistem na autoridade que torna imutáveis e indiscutíveis essas decisões. Isso significa que as questões decididas, em caráter definitivo, não mais podem estar mais sujeitas à discussão em outro processo, salvo o manejo excepcional da ação rescisória.



    14. Trata-se, precisamente, da situação discutida nos presentes autos. Isso porque há decisão de mérito em ação ordinária ajuizada em 1º grau que já resolveu as questões levantadas pela parte impetrante nestes autos. Cabia à parte impetrante o manejo do recurso cabível, a tempo e modo, em face dessa decisão, proferida nos autos do processo nº 5001162-67.2019.4.02.5114/RJ. Ou, ainda, escoado o prazo recursal, outra possibilidade de revisão seria o ajuizamento de ação rescisória, espécie de ação autônoma de impugnação prevista na legislação para desconstituição da coisa julgada material.



    15. Não há, todavia, qualquer possibilidade de se utilizar do mandado de segurança com o objetivo de rediscutir decisão acobertada pelo manto da coisa julgada. Nesse sentido é a disposição literal do inc. III do art. 5º da Lei nº 12.016, de 2009, assim como o teor do enunciado nº 268 da Súmula do STF, a qual estabelece que: “Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado”.



    16. Convém destacar, ainda, a jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DESCABIMENTO DE AÇÃO MANDAMENTAL PROPOSTA COM O ESCOPO DE IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL ACOBERTADO PELA EFICÁCIA IMUNIZADORA DA COISA JULGADA. INCIDÊNCIA DO ART. 5º, III, DA LEI 12.016/2009. ENUNCIADO Nº 268 DA SÚMULA DESTA SUPREMA CORTE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do art. 5º, III, da Lei 12.016/2009, não cabe Mandado de Segurança contra decisão judicial transitada em julgado (Súmula 268, STF), exatamente a hipótese em análise, uma vez que a parte impetrante impugna decisão estabilizada pela coisa julgada em 23/3/2010, enquanto a presente ação somente foi impetrada em 11/3/2011. 2. Esta CORTE possui orientação firme no sentido de que não é cabível Mandado de Segurança contra suas próprias decisões jurisdicionais, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, nas quais exista teratologia (MS 27.915, Rel. Min. EROS GRAU, Pleno, DJ de 19/3/2010; MS 25.413, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJ de 14/9/2007; MS 25.070, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno, DJ de 8/6/2007; MS 25.019, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Pleno, DJ de 12/11/2004; e MS 22.626, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJ de 22/11/1996) o que não é o caso dos autos, uma vez que o ato impugnado encontra-se em conformidade com a jurisprudência então vigente, no sentido de ser exigível a multa aplicada à Fazenda Pública como requisito de admissibilidade recursal, motivo pelo qual não há que se falar em teratologia. 3. Mandado de segurança não conhecido.”



    (MS nº 30.449/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre De Moraes, Tribunal Pleno, j. 17/02/2021, p. 1º/03/2021; grifos nossos).  



    “E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA – “WRIT” MANDAMENTAL IMPETRADO COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR, AO SEGUNDO SUPLENTE, A INVESTIDURA NO MANDATO DE SENADOR – ALEGADA OCORRÊNCIA “DE SIMULAÇÃO E FRAUDE NO PROCESSO ELEITORAL DE 2006” – SITUAÇÃO DE CONTROVÉRSIA OBJETIVA E ILIQUIDEZ DOS FATOS – IMPETRAÇÃO QUE BUSCA, AINDA, REDISCUTIR ATO TORNADO IRRECORRÍVEL CONCERNENTE AO FUNDO DA CONTROVÉRSIA QUE JÁ FOI OBJETO DE RESOLUÇÃO JUDICIAL, COM TRÂNSITO EM JULGADO, NO ÂMBITO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL – IMPOSSIBILIDADE – O MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONSTITUI SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA – SÚMULA 268/STF – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória. Precedentes. – A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída. Precedentes. – A simples existência de matéria de fato controvertida revela-se bastante para tornar inviável a utilização do mandado de segurança, que pressupõe, sempre, direito líquido e certo resultante de fato incontestável, passível de comprovação de plano pelo impetrante. – O remédio constitucional do mandado de segurança não tem cabimento quando utilizado com o objetivo de desconstituir a autoridade da coisa julgada. O ordenamento jurídico brasileiro contempla, para esse efeito, um meio processual específico: a ação rescisória.”



    (MS nº 30.523-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 09/10/2014, p. 04/11/2014; grifos nossos).



    17. Assim, diante do manifesto não cabimento do mandado de segurança na espécie, inviável o prosseguimento deste writ.



    18. Ante o exposto, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1º, do RISTF), ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Custas legais. 



    Sem honorários advocatícios. 



    Preclusas as vias impugnatórias, arquivem-se.



    Intime-se a autoridade impetrada e a Advocacia-Geral da União. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator